Tribunal: TJDFT
Processo: 0753983-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0753983-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: HOSPITAL DAS CLINICAS E PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE CEILANDIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão de ID 252778780, proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos da liquidação de sentença proposta por HOSPITAL DAS CLÍNICAS E PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE CEILANDIA LTDA. em desfavor da parte retromencionada, referente à internação de paciente, fixou como devido o valor de R$ 12.879,61 indicado pelo exequente, ao fundamento de que, como forma de evitar enriquecimento sem causa em favor do ente público, devem ser incluídos no cálculo, a título de gasto hospitalar, os exames, materiais e condutas hospitalares mesmo que não haja correspondência com a tabela da ANS. Sustenta o agravante que a decisão agravada desconsiderou o critério vinculante estabelecido pelo Tema 1.033 do STF, ao admitir o pagamento de valores não previstos na tabela SIGTAP, com base em preços praticados pelo hospital privado. Ressalta que o sistema de faturamento do SUS é estruturado em pacotes, diferentemente da cobrança individualizada adotada por estabelecimentos privados, o que pode gerar divergências na correspondência dos itens faturados. Contudo, o STF afastou a possibilidade de ressarcimento por valores arbitrados unilateralmente pelo prestador, devendo prevalecer o parâmetro público, ainda que existam críticas práticas à metodologia. Destaca o risco de dano ao erário, diante da possibilidade de expedição de requisição de pagamento (RPV) em valor superior ao devido, o que dificultaria eventual restituição e comprometeria a disponibilidade financeira para outras políticas públicas. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer o conhecimento e provimento do agravo de instrumento, a fim de que a decisão de ID 252778780 seja reformada para, em estrita observância ao Tema n 1.033 do STF, fixar como quantum debeatur o montante apurado pelo Distrito Federal, no valor de R$ 1.146,02, conforme demonstrativo técnico já acostado aos autos de origem (ID 239736471). Dispensado de preparo em razão de isenção legal. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por procurador regularmente constituído e dispensado do recolhimento do preparo, tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada, de forma concomitante, a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à concessão do efeito suspensivo vindicado, por não verificar perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, verifica-se da decisão recorrida que o Juízo de primeiro grau condicionou o prosseguimento do feito, com a formulação de pedido de cumprimento de sentença, à preclusão do referido decisum. Por consectário, não se verifica urgência ou risco de perecimento de direito que justifique a concessão de efeito suspensivo por esta Relatoria. O recorrente sequer indica argumentos concretos para sustentar a presença periculum in mora, já que, para fins de expedição de requisitório de pagamento, necessária a observância do devido processo legal, e, no caso, a fase de cumprimento de sentença sequer foi iniciada, o que não denota urgência. Assim, abstraída nesse momento a análise da relevância dos argumentos sustentados pelo agravante, o que demanda exame mais acurado, com garantia do contraditório, em face de diversos elementos de informação apresentados para fundamentar o pedido formulado neste recurso, não se verifica risco de dano grave de difícil ou impossível reparação ou mesmo risco de inefetividade do processo, caso se aguarde a deliberação de mérito do recurso pelo Órgão Colegiado. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995 do CPC, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de contraminuta ao agravo de instrumento no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 9 de dezembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator